Tribunal: STF
Processo: RE 1504672
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 17, inciso II, da EC 103/2019; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em resumo, entendo que o preenchimento dos requisitos para a percepção do beneficio (que ocorreu com o exercício da atividade laborativa, e encontra-se no plano da existência e da validade jurídica) não se confunde com a indenização ou com a complementação das contribuições relativas ao tempo de serviço / contribuição desempenhado (plano da eficácia). A constituição do direito à aposentadoria perfectibiliza-se com o exercício do ofício laborativo (plano da existência e da validade), todavia o percebimento do benefício em si está condicionado (só será eficazmente paga a aposentadoria) após o efetivo recolhimento das correspondentes contribuições (tanto que essas contribuições já são adimplidas com os encargos legais necessários, como "penalidade" pelo pagamento tardio). No presente caso, a parte autora requereu, na via administrativa, a emissão de GPS para o período posterior a 11/1991 (evento 001, PROCADM7, fl. 036), todavia a autarquia previdenciária obstou o recolhimento das contribuições (evento 001, PROCADM7, fl. 093). Então, no meu entender, tanto os efeitos financeiros quanto os requisitos para fins de obtenção da aposentadoria deveriam ser fixados na DER (em 03/2023), como houve obstaculização do INSS para o recolhimento das correspondentes contribuições. E isso é o que exatamente previu a sentença (evento 027):



    Portanto, não há qualquer impedimento ao cômputo do período em 13/11/2019 ou depois, não se podendo confundir termo inicial dos efeitos financeiros com data do implemento dos requisitos/direito adquirido. Mesmo que a indenização possa influir quanto à fixação dos efeitos financeiros, nada impede que o período seja considerado em determinado marco temporal, a fim de se verificar o preenchimento dos requisitos para o benefício a ser pleiteado.



    Da fixação dos efeitos financeiros na DER



    O INSS reconheceu administrativamente em favor da autora o labor rural de 01/11/1991 a 27/10/1994, mas não emitiu a guia no processo administrativo, nos seguintes termos: "Dispensada a emissão da guia de indenização para o período de atividade rural de 01/11/1991 a 27/10/1994, pois mesmo que tais competências fossem somadas ao tempo de contribuição, ainda assim, a requerente não implementaria os requisitos necessários para a concessão do benefício, seja até a entrada em vigor da EC 103/2019, ou através das regras de transição dos arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019" (evento 1, PROCADM7, fl. 93, item 6).



    Assim, considerando que, apesar de reconhecer o tempo rural posterior a 11/1991, o INSS não emitiu as guias para indenização, entendo possível que os efeitos financeiros ocorram a partir da DER, conforme constou na sentença, e não da data do pagamento da GPS. 



    Dessa forma, entendo que a sentença merece ser mantida quanto a esse ponto.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente